Tribunal: TJMT
Processo: 1016306-91.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016306-91.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[SAYARA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 036.026.391-77 (APELANTE), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), JULIANA MACEDO FOLES - CPF: 026.541.851-84 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – REVISÃO DA TAXA DE JUROS - IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão.

A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo.

Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
SAYARA OLIVEIRA DE SOUZA
, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Capital, que nos autos da ação anulatória de negócio jurídico c/c danos morais no. 1016306-91.2018.811.0041 movida em desfavor de
BANCO BMG S/A
., deixou de acolher o pedido inicial, julgando por resolução de mérito a presente ação, com fulcro no que dispõe o artigo 487-I do NCPC. Por fim, condenou a autora ao pagamento das custas e despesas processuais em 10% sobre o valor atualizado da causa e, considerando que a autora é assistida pela Justiça Gratuita, fica suspensa a condição por força da assistência judiciária gratuita.

Sustenta a apelante que, ‘jamais teve intenção de realizar negócio jurídico na modalidade de cartão de crédito Rotativo, em virtude do desequilíbrio financeiro, trazendo um ônus excessivo para a requerente e se mostrando uma “bola de neve” pois ao que se aparenta não há fim para tais descontos; assim sendo, estará o Banco Requerido recebendo a maior taxa, destinada a remunerar o maior risco, sem que este existisse, animus da Autora, a lesionar o direito do consumidor, sendo flagrante abuso de direito do banco requerido.’.

Assevera que competia ao Banco Requerido informar adequadamente a Requerente acerca da natureza do serviço que ela estava contratando, mormente ante a extrema vantagem auferida pela instituição financeira no contrato, em evidente detrimento do consumidor; pois permitir que perdure tal contrato implica ratificar suas cláusulas obscuras e leoninas, lesando a parte hipossuficiente, o que inadmissível.

Requer que seja arbitrada indenização por danos morais pela falha na prestação de serviços eis que o consumidor foi induzido a erro, o que se sugere o importe de R$15.000,00 (quinze mil reais) conforme precedentes deste Egrégio Tribunal; seja condenada a Requerida a repetição do indébito do valor R$ 13.916,10 (Treze mil, novecentos e dezesseis reais e dez centavos), nos termos do artigo 42 parágrafo único do CDC, juntamente com juros e encargos provenientes deste, condenando a Requerida a devolver as quantias cobradas no total de 60 parcelas, em dobro na forma do art. 42, § único, com juros de 1% ao mês, a contar da citação, na forma dos artigos 405,406 do CC/2002 e correção monetária, incidente a contar dos descontos indevidos; ou, caso não seja esse o entendimento, requer seja declarada a quitação da dívida em virtude dos pagamentos comprovados através das fichas financeiras perfazendo o total de R$13.916,10, aplicando-se a resolução normativa 4.549/2017 do Banco Central do Brasil, mais indenização à título de danos morais pela flagrante má- fé praticada pelo Banco Requerido por seu contrato leonino.

Contrarrazões (id. 17228174).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por SAYARA OLIVEIRA DE SOUZA, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Capital, que nos autos da ação anulatória de negócio jurídico c/c danos morais no. 1016306-91.2018.811.0041 movida em desfavor de BANCO BMG S/A., deixou de acolher o pedido inicial, julgando por resolução de mérito a presente ação, com fulcro no que dispõe o artigo 487-I do NCPC. Por fim, condenou a autora ao pagamento das custas e despesas processuais em 10% sobre o valor atualizado da causa e, considerando que a autora é assistida pela Justiça Gratuita, fica suspensa a condição por força da assistência judiciária gratuita.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos de apelação ora interpostos.

Passo a analisá-lo.

Pois bem.

Após a devida análise dos autos, tem-se que, efetivamente, não merecem guarida os argumentos utilizados pela apelante, eis que, embora tenha alegado que desconhecia a contratação de cartão de crédito consignado, não demonstrou fato constitutivo de seu direito, nos termos do que dispõe o artigo 373, I, do CPC.

Nota-se que no termo de adesão assinado pela demandante, extraem-se de forma clara e expressa as condições contratuais entabuladas; ou seja, vislumbra-se que os descontos em seus vencimentos seriam promovidos no valor mínimo das faturas:

"Cartão de Crédito BMG CARD – Autorização para desconto na minha remuneração/salário: VIII - Através do presente, autorizo a minha fonte pagadora/empregador, de forma irrevogável e irretratável, a realizar o desconto mensal em minha remuneração/salário, com Instituição Financeira Consignatária, para o pagamento correspondente ao mínimo da fatura mensal do meu CARTÃO DE CRÉDITO “BMG CARD”. (...). (id. 17228149)

De fato, as cláusulas constantes no contrato foram claras no sentido de se tratar de contratação de cartão com desconto em folha de pagamento do valor mínimo da fatura mensal, ausente nos autos qualquer evidência de dolo ou erro no momento da contratação.

Ademais, o contrato foi firmado pelo autor em 2013 e tão somente em 2018 - após quase 6 anos dos descontos já estarem sendo realizados em folha de pagamento e das faturas de cartão de crédito também já estarem sendo encaminhadas sem qualquer contestação, ajuizou a presente demanda, o que ressoa estranho e acaba por corroborar o entendimento de que, de fato, ele tinha pleno conhecimento da modalidade contratual avençada e dos encargos praticados na espécie.

Quanto à alegação da autora de que os juros previstos no contrato de cartão de crédito devem ser equiparados ao do contrato de empréstimo consignado, razão não lhe assiste.

Incabível equiparar o contrato de cartão de crédito em discussão ao empréstimo consignado, uma vez que neste tipo de contrato o banco tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento só existe durante o período em que estiver autorizado o desconto do mínimo nos vencimentos da parte contratante. Por certo, referida circunstância influencia diretamente nas taxas de juros que incidem sobre as diferentes modalidades de empréstimo. É que a composição das taxas remuneratórias é baseada, primordialmente, no risco de inadimplemento do contratante.

Dessa forma, resta indevida a equiparação das taxas de juros pretendida pela recorrente.

Vejamos o entendimento:

"PROCESSO CIVIL E BANCÁRIO. MEDIDA CAUTELAR COM O FITO DE OBTER EFEITO SUSPENSIVO E ATIVO A RECURSO ESPECIAL PENDENTE DE JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS Nos 634 E 635/STF. MITIGAÇÃO EM HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO DISPONIBILIZADO A APOSENTADOS. AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO MENSAL EM CONTA CORRENTE DO VALOR RELATIVO AO MÍNIMO DA FATURA. DESCONTO EM CASO DE INADIMPLEMENTO, ATÉ QUITAÇÃO TOTAL DA DÍVIDA. EQUIPARAÇÃO DAS TAXAS DE JUROS COBRADAS ÀQUELAS FIXADAS PARA O EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA LEI No 10.820/03. IMPOSSIBILIDADE. - É possível o abrandamento do critério estabelecido nas Súmulas nos 634 e 635, do STF em hipóteses excepcionais, para o fim de conferir, via ação cautelar, efeito suspensivo a recurso especial ainda não apreciado na origem. Isso ocorre nas hipóteses em que reste patente a ilegalidade da decisão recorrida, e que se comprove grave prejuízo caso ela não seja imediatamente suspensa. Precedentes. - Trata-se, na espécie, de cartão de crédito disponibilizado por administradora, a aposentados que recebam seus benefícios por intermédio de instituição financeira pertencente ao mesmo grupo econômico. Por expressa disposição contratual, o titular autoriza o banco a deduzir, quando do recebimento do benefício, a quantia correspondente ao pagamento mínimo da fatura, a qual é repassada à administradora do cartão de crédito. O restante da fatura deve ser pago voluntariamente, na data do vencimento, sob pena da administradora ficar autorizada a financiar o saldo devedor remanescente. A partir daí, esse saldo devedor fica sujeito ao referido desconto mínimo mensal, feito diretamente na conta do beneficiário por ocasião do pagamento pelo INSS, até que haja a quitação da dívida, podendo o titular, a qualquer tempo, desautorizar o mencionado desconto de sua conta corrente, inclusive de maneira tácita, mediante transferência do pagamento do benefício do INSS para outra instituição financeira. Nessa hipótese, contudo, ficará a administradora autorizada a cancelar o cartão de crédito. - Não é possível equiparar o presente cartão de crédito ao empréstimo consignado previsto na Lei no 10.820/03, visto que neste o banco tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto naquele a garantia de recebimento só existe durante o período em que estiver autorizado o desconto do mínimo, garantia esta que pode se esvair pela vontade unilateral do devedor. - Essa circunstância tem reflexo direto nas taxas de juros que incidem sobre uma e outra modalidade de empréstimo, visto que a composição dessas taxas leva em consideração, principalmente, o risco de inadimplemento. Diante disso, não há como sujeitar o cartão de crédito em questão às taxas de juros fixadas para o crédito consignado. Liminar deferida." (STJ - MC: 14142 PR 2008/0090660-3, Relator: Ministro ARI PARGENDLER, Data de Julgamento: 09/06/2008, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: 16/04/2009) (grifo nosso).

No que concerne à alegação do autor de que não houve informação quanto à taxa de juros a ser aplicada, vale registrar que, no contrato de cartão de crédito, não é possível a pactuação de taxa de juros remuneratórios fixa, porque, quando não houver pagamento integral do valor constante da fatura, o consumidor automaticamente incorrerá em financiamento e, por conseguinte, lhe serão imputados os encargos correspondentes.

Se assim ocorre, inexiste, ainda que por indícios, conduta irregular por parte da instituição financeira.

Por fim, ausente qualquer vício na contratação que tenha importado em violação ao dever de informação e transparência, ou vício de consentimento, bem como cobranças abusivas, não há que se falar em indenização por danos morais decorrentes da relação contratual.

Assim, a manutenção da r. sentença é medida que se impõe e não se abala por teses e preceitos em contrário alçados.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a r. sentença incólume.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2020